Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. PATAMAR RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade salarial quando for preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família.

2. Presente nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 10% do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial.

3. Recurso parcialmente provido.